Tribunal: TJPA
Processo: 0810346-21.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810346-21.2022.8.14.0040

APELANTE: JAQUELINE REIS DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0810346-21.2022.8.14.0040

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JAQUELINE REIS DA CONCEIÇÃO (DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL -

HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MOTIVO FÚTIL - AFASTADA A ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, admite-se a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810346-21.2022.8.14.0040

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JAQUELINE REIS DA CONCEIÇÃO (DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JAQUELINE REIS DA CONCEIÇÃO, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª vara criminal da comarca de Parauapebas/PA, que, após decisão do conselho de sentença, condenando-a pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV do CP, fixou-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a inicial acusatória que “
no dia 14 de dezembro de 2019, os denunciados YURE DOS SANTOS REIS, JOÃO VÍTOR SILVA DE JESUS, JAQUELINE REIS DA CONCEIÇÃO e outro indivíduo de prenome THIAGO - que ainda não foi individualizado, em concursos de agentes, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, subtraíram inúmeros bens móveis das vítimas Maria Miscilene Moura dos Reis, Joseny de Sousa Silva, Lucilene da Silva e Marivânia Oliveira Amorim. (...) os denunciados, utilizando de arma de fogo e arma branca do tipo "faca", encetaram diversas ameaças psicológicas em desfavor das vítimas e exigiram a entrega dos bens móveis pertencentes a elas. Dessa forma, de Marivânia Oliveira Amorim fora subtraída uma maleta de jóias avaliada em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); da vítima Lucilene da Silva fora subtraído o aparelho celular SAMSUMG J7 PRIME, cartões e documentos pessoais, frascos de remédios para ansiedade e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais); da ofendida Joseny de Sousa Silva fora subtraído o aparelho celular SAMSUMG J2 PRIME, cor rose, e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Ato contínuo, por volta das I2h00min, os imputados pularam o muro do salão de beleza e invadiram a propriedade da vítima Maria Miscilene Moura dos Reis, localizada na Rua Buriti, Qd. 45, Lt. 04, Bairro Popular II, ocasião na qual os denunciados restringiram a liberdade da referida ofendida, da filha e dos netos desta, e, em seguida, os acusados - utilizando de arma de fogo e armas branca do tipo "faca", impuseram temores psicológicos nas vítimas e subtraíram a motocicleta HONDA/CG 160 TITAN, cor vermelha, placa QEC-8055/PA, além de brincos de ouro, relógios e três aparelhos celulares dos ofendidos. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 4 de agosto de 2022, id-16398779.

Aduz o apelante que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser reformada. Alega que as agressões ocorreram em legítima defesa, o que sustenta a absolvição, conforme dispõe o art. 23, II, c/c art. 25 do CP. Informa que as provas colhidas durante a instrução processual permitem concluir com segurança que a recorrente não agiu com motivação fútil, mas para se defender de injusta agressão perpetrada pela vítima. Alega ainda que a confissão, por retratar traços da personalidade e da motivação do crime, deve preponderar sobre qualquer outra agravante. Requer sua absolvição ou a reforma na dosimetria da pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 27/9/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JAQUELINE REIS DA CONCEIÇÃO, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª vara criminal da comarca de Parauapebas/PA, que após decisão do conselho de sentença condenando-a pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV do CP, fixou-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

O ora apelante requer a nulidade da sessão plenária, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alternativamente, a reforma da dosimetria da pena, para na segunda fase ser reconhecida a preponderância da atenuante da confissão espontânea.

Conheço do recurso.

Não possui razão o apelante,
data venia
.

A materialidade do delito resta comprovada diante do boletim de ocorrência, laudo necroscópico e complementares, id-16398962, onde se constatam as lesões provocadas na vítima
.
A autoria, por sua vez restou comprovada diante das provas orais colhidas em sede policial e confirmadas em juízo.

Apresentadas as teses e debatidas em plenário, os jurados acolheram a tese da acusação, afastando a alegação de legítima defesa e condenando a recorrente pela prática do delito conforme consta na denúncia. Desta forma, não há que se falar em veredito contrário à prova dos autos.

A presença da qualificadora do motivo fútil restou patente nos autos, eis que a ré matou em razão de ter furtado o celular da vítima, Lennon Pereira do Carmo, dias antes do crime e estava sendo cobrada por esta para devolvê-lo. Ademais, a vítima não teve tempo de se defender ou desviar da ação criminosa e estava desarmada.

A testemunha Francisco Souza dos Santos afirmou em juízo que: “trabalhava de segurança no bar onde ocorreu o crime e que socorreu a vítima e a levou para o hospital; que não houve nenhuma confusão entre a vítima e a ré; que a ré disse que a vítima estava com uma arma de fogo, mas quando o revistou ele estava sem nenhuma arma; que a ré ficava mais do lado de fora e estava sozinha; que pouco tempo depois a vítima foi esfaqueada e a ré se evadiu do local.”

A testemunha Nelson Alves Júnior,

Delegado de Polícia Civil, disse que a ré foi levada à delegacia pela guarda municipal, que foi informado de seu paradeiro pela própria mãe da ré, no intuito de resguardar a integridade física desta após o crime. A ré lhe disse que a vítima lhe fornecia drogas e que tiveram um relacionamento; que o celular da vítima teria sumido, mas que quem roubou foi uma amiga sua; que a ré disse que chegou a ser ameaçada no bar no dia do crime e que a vítima estava armada; que a vítima não foi encontrada com nenhuma arma; que a ré apunhalou a vítima de surpresa, sem discussão prévia.”

Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão da defesa. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP, o que não se vislumbra no presente caso.

Sendo assim, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Logo, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

Diante de tais considerações, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não vislumbro nos presentes autos. Desta forma, não acolho a pretensão da recorrente quanto ao afastamento da qualificadora do motivo fútil e a anulação do julgamento.

No que pertine à pretensão de reforma da decisão que reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a compensou integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria, não merece ser acolhida.

Assim, em se tratando de homicídio duplamente qualificado, uma das qualificadoras deverá ser utilizada para qualificar a conduta e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria. Desta forma, uma vez reconhecida a confissão espontânea, é possível sua compensação com a qualificadora do motivo fútil, deslocada para a segunda fase para majorar a pena a título de agravante, pois ambas são igualmente preponderantes.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...).
A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto
. Isso porque são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entende este Tribunal Superior, que define que "tal conclusão, por certo, deve ser igualmente aplicada à hipótese dos autos, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP". (HC n. 408.668/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017). (destaquei)

“A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes. (STJ, AgRg no REsp 2.010.303, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14.11.2022)

Por fim, mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 12 anos de reclusão, eis que nenhuma circunstância judicial do art. 59 do CP foi valorada negativamente. Mantenho a compensação da agravante do motivo fútil com a atenuante da confissão, pelas razões já mencionadas acima. A pena definitiva, portanto, deve ser mantida em 12 anos de reclusão, eis que ausentes causas de aumento e de diminuição da pena. Mantenho ainda o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/12/2024